Tribunal: TJSP
Processo: 1019611-15.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ressarcimento dos honorários periciais - Impossibilidade - Isenção de custas e de verbas relativas à sucumbência prevista em lei que trata especificamente da matéria - Estado Federado que não é parte na demanda - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo. 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Tema 1.044 do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ressarcimento dos honorários periciais - Impossibilidade - Isenção de custas e de verbas relativas à sucumbência prevista em lei que trata especificamente da matéria - Estado Federado que não é parte na demanda - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo. 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Decisão de afetação que determinou a suspensão somente dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, não obstando o julgamento do presente feito - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.